Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA TARDIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos autores, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Desídia. Ausência em audiência. Justificativa tardia. A desídia tem como sanção a extinção do processo, na forma prevista no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, e somente deve ser afastada quando houver justificativa pautada em motivo de força maior. A primeira autora aduz que não compareceu à audiência por motivos de saúde. Todavia, após o ato manteve-se inerte, somente apresentando a justificativa perante o juízo em sede de embargos de declaração contra a sentença, proferida 7 dias após a ausência. Não há demonstração de que o segundo autor estava impossibilitado de comparecer à assentada, ou mesmo apresentar justificativa oportunamente. Assim, não há defeito na sentença, de modo que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido: (Acórdão 1102008, 07009886420178070017).
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelos recorrentes vencidos, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J